Tribunal: STF
Processo: ARE 706231
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Embargos de declaração rejeitados.